Tribunal: TJPA
Processo: 0001761-54.2014.8.14.0020
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001761-54.2014.8.14.0020

APELANTE: WALDIVINO ETERNO CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. REQUISITOS CARACTERIZADORES CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que enquadrou o réu no crime de estelionato (art. 171, caput, c/c art. 71, caput, do CP), em razão de promessa de facilitação de crédito rural e serviços de georreferenciamento não realizados, com prejuízo financeiro para diversas vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de proposta de Acordo de Não Persecução Penal pelo Ministério Público, após a condenação, caracteriza nulidade; e (ii) se a conduta do réu, considerando os serviços supostamente prestados, configura estelionato ou se seria fato a ser discutido em esfera cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à nulidade pela não proposição de Acordo de Não Persecução Penal, entende-se que tal benefício não é direito subjetivo do investigado e aplica-se apenas até o oferecimento da denúncia, não cabendo em processos já sentenciados.

4. Em relação à tipicidade da conduta, a materialidade e autoria do crime de estelionato estão comprovadas, pois o réu induziu diversas vítimas ao erro por meio de falsas promessas, configurando ardil suficiente para caracterizar o tipo penal descrito no art. 171 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de proposta de Acordo de Não Persecução Penal após a condenação não caracteriza nulidade. 2. A conduta de promessa não cumprida de serviços remunerados com indução ao erro configura estelionato.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 171; CPP, art. 28-A, §13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.140.468/PR, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, julgado em 30/09/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de novembro e finalizada aos três dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

WALDIVINO ETERNO CARDOSO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá/PA (ID 17769079), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 171,
caput
, c/c art. 71,
caput
, ambos do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 400 (quatrocentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

Narra a
peça incoativa
(ID 17768899) que no período compreendido entre dezembro do ano de 2013 a fevereiro do ano de 2014, o apelante em comento esteve no Município de Gurupá/PA, tendo se apresentado como coordenador da AMOEXPA, ocasião em que entrou em contato com diversos munícipes, oferecendo serviços de facilitação de crédito rural junto a instituições financeiras, assim como propostas de execução de mapeamento e topografia/georreferenciamento.

Descreve a proemial que, no referido período, em diversas localidades daquele Município, o apelante pleiteava valores que variavam de R$ 100,00 (cem reais), até R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), a fim de conseguir facilitar crédito rural junto ao BASA ou BANCO DO BRASIL. Da mesma forma, teria cobrado valores de até R$ 800,00 (oitocentos reais), para fins de realização do serviço de mapeamento e topografia/georreferenciamento.

Salienta, entretanto, que, tais promessas nunca foram concluídas. Efetivamente, nenhum financiamento foi pleiteado e/ou obtido junto àquelas instituições financeiras, inobstante as promessas do réu. Da mesma forma, ocorreu com o mapeamento e topografia/georreferenciamento.

Assevera que o réu obteve para si a vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante a promessa comum de empréstimos no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil), em face das vítimas Vespaziano Albuquerque Monte, Ivani Lima Paiva, Esperidião Dutra Paiva, Maria Eunice Moreira dos Santos, Sebastião Fernandes Lobo, Raimundo Pombo Jorge, Raimundo José Rodrigues Costa e Raimundo Silva Santos.

Em
razões recursais
(ID 17769077), suscita a defesa, preliminarmente, nulidade processual em face da não propositura pelo Ministério Público do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, consoante disposição do §13º, do art. 28-A, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n.º 13.964/2019.

Relativamente ao mérito, aduz que a conduta imputada ao recorrente é atípica. Ressalta que, consoante depoimentos das testemunhas, o serviço ofertado foi entregue pelo réu ao contratantes, cuja insatisfação deve ser apurada na seara cível e não criminal.

Argumenta que, com relação à suposta “promessa” de liberação de crédito bancário, o réu em nenhum momento afirmou que seria ele próprio quem iria aprovar a liberação do dinheiro. Ao contrário disso, como ficou demonstrado, o serviço prestado foi o recolhimento da documentação das pessoas interessadas e o requerimento junto à instituição bancária para a liberação do crédito.

Nesses termos, requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 17769084), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a decisão vergastada.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR:
Nulidade processual. Ausência de Acordo de Não Persecução Penal:

Suscita a defesa, preliminarmente, nulidade processual em face da não propositura pelo Ministério Público do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, consoante disposição do §13º, do art. 28-A, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n.º 13.964/2019.

Incabível este pleito, entretanto.

Sabe-se que o acordo de não persecução penal não é um direito garantido ao investigado, mas pode ser oferecido pelo RMP com base nas particularidades do caso específico, sempre que for julgado adequado e suficiente para repreender e prevenir a prática do crime. Veja-se que o dispõe o artigo:

“Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

(...)

§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:

(...)

II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;”

Dessarte, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que, se o benefício não é aplicável após o oferecimento da denúncia, com ainda mais razão ele se mostra inaplicável em processos que já possuem juízo condenatório, como no caso em questão.

Nessa seara de cognição:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUSSÃO PENAL. ANPP. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A irresignação da Defesa não merece prosperar, pois não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual está em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, revela-se incompatível com o propósito do instituto quando já recebida a denúncia e encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias.

3. No caso, o pedido da Defesa pelo acordo de não persecução penal só foi formulado após a prolação da sentença, motivo pelo qual não se pode falar na aplicação do art. 28-A do CPP.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.140.468/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024.)”
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA DEFINITIVA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS DA TERCEIRA SEÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ.

1.
Correta a decisão do Tribunal de origem que manteve o indeferimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), pois sendo esse benefício inaplicável quando já oferecida denúncia, com mais razão o é em processos em que já haja juízo condenatório e estejam em fase de execução penal, como o presente.

2. A decisão recorrida corrobora a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, é incompatível com o propósito do instituto ANPP quando já recebida a denúncia e encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, como ocorreu no presente feito, o que atrai o enunciado n. 83 da Súmula do STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.519.364/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/05/2024, DJe de 27/05/2024).”
(grifei)

Dessarte, a finalidade desse negócio jurídico é precisamente criar alternativas ao processo penal, permitindo resolver casos de menor gravidade com maior agilidade e utilizando menos recursos financeiros e humanos. Portanto, não faz sentido discutir a negativa de proposição de tal acordo após o recebimento da denúncia, a realização da audiência de instrução e a prolação da sentença.

Portanto, não há que se cogitar da aplicação do instituto do ANPP, pelo que,
rejeito a preliminar suscitada
.

2.
MÉRITO
:
Pleito absolutório. Atipicidade.
In dubio pro reo
:

Relativamente ao mérito, aduz que a conduta imputada ao recorrente é atípica. Ressalta que, consoante depoimentos das testemunhas, o serviço ofertado foi entregue pelo réu ao contratantes, cuja insatisfação deve ser apurada na seara cível e não criminal.

Argumenta que, com relação à suposta “promessa” de liberação de crédito bancário, o réu em nenhum momento afirmou que seria ele próprio quem iria aprovar a liberação do dinheiro. Ao contrário disso, como ficou demonstrado, o serviço prestado foi o recolhimento da documentação das pessoas interessadas e o requerimento junto à instituição bancária para a liberação do crédito.

Tenho que
razão não assiste ao ora apelante
, pois, o percuciente exame do acervo probatório dos autos releva incontestáveis a materialidade e a autoria do crime em voga.

O delito de estelionato, no qual o apelante resta incursionado, está capitulado no artigo 171, inciso VI, do Código Penal, no seguinte teor:

“Art. 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.

Deveras, a característica fundamental do estelionato é a fraude, utilizada pelo agente para induzir ou manter a vítima em erro, com a finalidade de obter vantagem patrimonial ilícita.

A jurisprudência entende que há quatro requisitos básicos para a caracterização do delito de estelionato, a saber: a) efetiva utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento apto a ludibriar a vítima; b) manutenção ou induzimento da vítima em erro; e, c) obtenção de vantagem indevida para si ou para outrem.

No caso em testilha, constato que o conjunto probatório reunido é robusto e converge para a comprovação da prática delitiva perpetrada pelo réu, cuja conduta configura a fraude mediante engodo e ardil, objetivando o enriquecimento ilícito em prejuízo de diversas vítimas, todas expostas a um elaborado esquema de falsa intermediação de empréstimos bancários.

As declarações das vítimas e testemunhas são coerentes e convergentes, relatando que o réu, de forma reiterada, se apresentou como intermediário qualificado para facilitar empréstimos junto a instituições bancárias. O acusado agia com suposto respaldo técnico, inclusive promovendo a medição topográfica de imóveis e a elaboração de mapas de georreferenciamento, quando, na realidade, o serviço prometido jamais foi efetivamente realizado, e as quantias pagas pelas vítimas não lhes trouxeram qualquer benefício.

Ao examinar detidamente a quantidade de vítimas e os valores pagos ao réu, verifica-se que o esquema fraudulento contou com a participação de pelo menos sete vítimas, conforme os depoimentos e registros documentais dos autos. Cada uma das vítimas relatou ter entregue quantias ao réu para o suposto serviço de intermediação de empréstimos bancários ou para a realização de medições topográficas com vistas ao georreferenciamento de imóveis. Esses pagamentos, em sua totalidade, revelam o impacto financeiro e o alcance da fraude, demonstrando a dimensão do prejuízo causado às vítimas.

Consta que
Vespaziano Albuquerque Monte
pagou aproximadamente R$ 230,00 ao réu pela intermediação de um empréstimo junto ao Banco do Brasil;
Ivanir Lima Paiva
contribuiu com um valor de R$ 500,00;
Esperidião Dutra Paiva
despendeu R$ 400,00 ao réu para o mesmo fim de facilitação de crédito;
Sebastião Fernandes Lobo
pagou a quantia mais elevada de R$ 800,00 ao ré;
Raimundo Pombo Jorge
afirmou ter antecipado uma quantia considerável de R$ 2.400,00 para o réu, acreditando na possibilidade de obter um empréstimo mediante a medição de seu imóvel;
Raimundo José Rodrigues Costa
pagou R$ 100,00, menor valor registrado entre as vítimas, mas que reforça a prática de coletar valores de diferentes montas e assim estender o alcance da fraude; e,
Raimundo Silva Santos
adiantou ao réu a quantia de R$ 400,00 para facilitar a obtenção de um empréstimo. Sua situação se assemelha à das outras vítimas, sendo parte do esquema de repetição dos mesmos meios fraudulentos.

Acerca da prova oral coligida, a vítima
Ivanir Lima Paiva
afirma que o réu se apresentou com um nome falso e realizou uma reunião com um suposto gerente bancário. Ressalta que ele não entregou o serviço prometido e agia com uma advogada que alertou sobre seu histórico de fraudes. Seu depoimento revela a intencionalidade do réu em enganar os envolvidos.

A
vítima Raimundo José Rodrigues da Costa
confirma o pagamento de R$ 400,00 ao réu para intermediar um empréstimo. Alega que entregou todos os documentos exigidos, mas nunca obteve o benefício almejado. Seu relato é essencial para demonstrar o
modus operandi
do réu, que utilizava a entrega de documentos como um meio para criar uma aparência de legalidade e confiança.

Por seu turno, as
vítimas Raimundo Pombo Jorge
e
Sebastião Fernandes Lobo
relatam que adiantaram valores ao réu para intermediação de empréstimos e elaboração de mapas de georreferenciamento, porém, sem qualquer retorno.

A testemunha
Maria Eunice Moreira dos Santos
declara que, mesmo sem pagar ao réu, presenciou a cobrança pelos serviços de intermediação, corroborando o relato das vítimas.

As provas orais, portanto, denotam que o réu fazia uso de falsas reuniões com supostos representantes bancários e da simulação de serviços técnicos, como a medição de imóveis, para sustentar sua narrativa fraudulenta, o que configura nítida intenção de induzir as vítimas em erro e delas obter vantagem patrimonial indevida.

As alegações defensivas, sustentando que o réu efetivamente teria prestado os serviços contratados, não se sustentam à luz das provas apresentadas. As evidências coligidas demonstram que, embora o réu tenha, em algumas ocasiões, fornecido documentos aparentando serem mapas de georreferenciamento, tal entrega foi meramente instrumental para encobrir o real intento de fraudar as vítimas. O artifício de entregar mapas incompletos ou desprovidos de qualquer utilidade prática para o objetivo declarado (obtenção de empréstimos) evidencia a má-fé e o caráter ardiloso da conduta do réu.

O comportamento do réu se enquadra no tipo penal do estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, que pune a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio mediante fraude. A fraude aqui se consubstancia tanto no uso de um falso gerente bancário quanto na promessa de facilitação de empréstimos, prática reiterada e lesiva que prejudicou inúmeras vítimas vulneráveis, confiantes na promessa de acesso a recursos financeiros.

Nessa conjuntura, Diante do exposto,
voto pela manutenção integral da sentença condenatória
, por entender que a materialidade e autoria estão fartamente comprovadas. O réu, mediante fraude, agiu com o propósito de obter vantagem econômica de modo ilícito, praticando conduta que afronta diretamente a confiança pública e a boa-fé das vítimas.

Assim sendo,

acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/12/2024